Tribunal: TJDFT
Processo: 0731394-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. COMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REQUISITOS DO ART. 44 PRESENTES. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA E PENA SUPERIOR A 4 ANOS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por R.S.A., a fim de conceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; e, conheceu e negou provimento aos apelos interpostos por F.R.D.O., L.S.D.N. e L.E.S.D.N., reformando a sentença de ofício, para conceder aos réus F.R.D.O. e L.E.S.D.N. a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto às teses defensivas de atipicidade, erro de tipo e participação de menor importância; (ii) estabelecer se há contradição entre a manutenção da condenação por associação para o tráfico e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (iii) determinar se é possível a fixação de regime inicial fechado apesar de as circunstâncias judiciais serem favoráveis; e, (iv) decidir sobre a necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reavaliação do conjunto fático-probatório, limitando-se às hipóteses do art. 619 do CPP.
4. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, afastando os argumentos de mérito com base no conjunto probatório consistente em interceptações telefônicas, quebras de sigilo bancário, laudos periciais e na prova oral produzida sob o crivo do contraditório.
5. Como a condenação por associação para o tráfico é compatível com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, desde que preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, não há que se falar em contradição.
6. A fixação do regime inicial fechado mostra-se adequada diante da reincidência e da pena superior a quatro anos, não se aplicando a Súmula 269 do STJ.
7. O prequestionamento dispensa menção expressa aos dispositivos legais, sendo suficiente o efetivo enfrentamento da matéria jurídica.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 35, caput, e 40, V; Código Penal, arts. 33, § 2o, e 44; Código de Processo Penal, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.576.843/SE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.03.2026; TJDFT, Acórdão 2067568, 0735708-95.2023.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 13.11.2025; TJDFT, Acórdão 1420237, 0008537-59.2013.8.07.0001, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 05.05.2022; TJDFT, Acórdão 2098513, 0714482-97.2024.8.07.0001, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 05.03.2026; TJDFT, Acórdão 2047789, 0706458-27.2022.8.07.0009, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 17.09.2025.